Tribunal: TJMT
Processo: 1015274-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015274-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO XAVIER - CPF: 727.130.119-49 (ADVOGADO), ACADEMIA MOVEMENT LTDA - CNPJ: 15.533.902/0001-60 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE DE BENS DADOS EM GARANTIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TEMA REPETITIVO No 33/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário no 296.009.481, indeferiu pedido de tutela antecipada para proibir a inclusão do nome da agravante nos cadastros de órgãos de restrição ao crédito e assegurar a manutenção da posse dos bens dados em garantia (esteiras ergométricas e mesas, no valor total de R$ 280.817,00), essenciais às atividades empresariais da academia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário; (ii) saber se a simples propositura de ação revisional, com alegações de abusividades contratuais consistentes na cobrança de juros capitalizados, juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e ilegalidade na cobrança de IOF, tem o condão de afastar a caracterização da mora; e (iii) saber se é possível deferir medida liminar para impedir negativação e assegurar posse de bens sem o cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema Repetitivo no 33 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A simples propositura de ação revisional de contrato não tem o condão de inibir a caracterização da mora do autor, conforme consolidado pela Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça, sendo insuficiente para demonstrar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A abstenção da inscrição ou manutenção em cadastro de inadimplentes requer o cumprimento de requisitos cumulativos estabelecidos no Tema Repetitivo no 33 do Superior Tribunal de Justiça: fundamento da ação em questionamento integral ou parcial do débito, demonstração de que a cobrança indevida se baseia na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada, e depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução fixada pelo juiz.

5. Inexiste nos autos comprovação de que a agravante tenha efetuado depósito de valores incontroversos ou oferecido caução idônea, tampouco há demonstração de que a instituição financeira reconheceu administrativamente a necessidade de prorrogação da dívida ou atestou a capacidade de pagamento, elementos essenciais para validação da pretensão.

6. Em juízo de cognição sumária, não há como reconhecer direito líquido e certo à restituição dos bens, por ausência dos pressupostos legais e risco de irreversibilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A simples propositura de ação revisional de contrato bancário, sem o cumprimento dos requisitos cumulativos do Tema Repetitivo no 33 do STJ, não autoriza o deferimento de tutela antecipada para impedir negativação ou assegurar manutenção de posse de bens dados em garantia. 2. A caracterização da mora não é afastada pela mera alegação de abusividades contratuais, sendo imprescindível o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea para suspensão dos efeitos do inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 380/STJ; Tema Repetitivo no 33/STJ; TJ-MT, AI no 1011561-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024; TJ-MT, AI no 1013413-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal,
interposto
R. H. DE AZEVEDO – ME
(também denominada nos autos ACADEMIA MOVEMENT LTDA)
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Cédula de Crédito Bancário com Pedido de Tutela de Urgência no 1023491-39.2025.8.11.0041
, indeferiu o pedido antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravante ajuizou ação revisional de contrato em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., visando à revisão de Cédula de Crédito Bancário sob o no 296.009.481, sob a alegação de abusividades contratuais, consistentes na cobrança de juros capitalizados, juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e ilegalidade na cobrança de IOF. Requereu, em sede de tutela antecipada, a proibição de inclusão de seu nome nos cadastros de órgãos de restrição ao crédito, bem como a manutenção da posse dos bens dados em garantia no contrato. Contudo, o juízo a quo indeferiu o pedido antecipatório, fundamentando-se na ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, considerando inexistirem, naquela fase processual, provas suficientes das alegadas cobranças abusivas, com aplicação da Súmula 380 do STJ.

Alega o agravante estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito demonstrada pelas supostas abusividades contratuais, ora em discussão e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, evidenciado pelo risco de negativação de seu nome, o que inviabilizaria a continuidade de sua atividade econômica.

Sustenta, ainda, que os bens dados em garantia (esteiras ergométricas, fabricante Supertech, valor R$ 270.405,00 e mesas, fabricante Eucatex, valor R$10.412,00) são essenciais para o exercício das atividades da empresa, que atua como academia, o que inviabilizaria qualquer ato expropriatório por parte da instituição financeira até o julgamento final da lide. Diante desses argumentos, requer o deferimento da tutela de urgência, a fim de impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como assegurar a manutenção na posse dos bens dados em garantia. Ao final, pugna pela confirmação da medida pleiteada.

Certificado que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 286135856).

Foi indeferido o pedido de concessão da tutela recursal (Id. 286583363).

A parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 290496859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
R. H. DE AZEVEDO – ME
(também denominada nos autos ACADEMIA MOVEMENT LTDA) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Cédula de Crédito Bancário com Pedido de Tutela de Urgência no 1023491-39.2025.8.11.0041
, indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC.

O recurso deve ser conhecido, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Na origem, o agravante ajuizou ação revisional de contrato em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, visando à revisão de Cédula de Crédito Bancário sob o no 296.009.481.

As alegações de abusividade contratual referem-se especificamente à cobrança de juros capitalizados, juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e ilegalidade na cobrança de IOF.

O agravante requereu em sede de tutela antecipada a proibição de inclusão de seu nome nos cadastros de órgãos de restrição ao crédito e a manutenção da posse dos bens dados em garantia no contrato. Entretanto, o juízo
a quo
indeferiu o pedido antecipatório, fundamentando-se na ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC e considerando inexistirem, naquela fase processual, provas suficientes das alegadas cobranças abusivas, com aplicação da Súmula 380 do STJ, que estabelece:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

No que se refere à pretensão de obstar a inscrição do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, não havendo comprovação, de plano, da abusividade alegada na ação revisional, deve prevalecer o pactuado entre as partes, inexistindo fundamento jurídico para imposição coercitiva de modificação contratual ao credor, sem que este tenha dado causa.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC, não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.
2. Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
3.
A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação de inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes, e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115618420248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão do depósito do valor aquém do pactuado não elide a mora, tampouco tem o condão de abster a inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quiçá a manutenção na posse do veículo. Para a concessão de tutela antecipada é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 1001475-59.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 06/07/2021). (grifo nosso)

Além disso, para afastar a mora, e consequentemente a exigibilidade do crédito, é necessária
a comprovação de requisitos cumulativos, nos termos do Tema Repetitivo no 33/STJ
:

“A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
”. (SIC)

Na hipótese em tela, embora haja prova da propositura de ação questionando a dívida com abusividade dos encargos contratuais,
não houve comprovação nos autos de que o agravante tenha efetuado depósito de valores incontroversos ou oferecido caução idônea
.

Tampouco há nos autos comprovação de que a instituição financeira
reconheceu administrativamente a necessidade de prorrogação da dívida ou atestou a capacidade de pagamento da parte agravante
, elementos exigidos pelo Manual de Crédito Rural – MCR para validação da prorrogação.

A jurisprudência da Colenda Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal tem reiteradamente decidido que a ausência dos requisitos do Tema 33/STJ impede a concessão de medidas liminares voltadas à restituição de posse ou suspensão de negativação, mesmo em hipóteses de alegada finalidade rural das operações bancárias.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RETIRADA OU SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DÍVIDA INEXIGÍVEL EM DECORRÊNCIA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL OBTIDA MEDIANTE TUTELA DE URGÊNCIA – TESE INAPLICÁVEL – SIMPLES PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO DESCARACTERIZA A MORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIPLENTES - ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 380 E TEMA REPETITIVO N.o 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora do autor. Entendimento do enunciado da Súmula n.o 380 do Superior Tribunal de Justiça
. 2.
A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: (I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; (II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; (III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
. Entendimento da tese firmada no Tema Repetitivo n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10134134620248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024) (destaquei)

Não há como reconhecer, nesta via recursal e em
juízo de cognição sumária
, que a decisão de primeiro grau tenha violado o ordenamento jurídico.

A negativa da restituição de posse dos bens se fundamenta na
ausência dos requisitos legais
e na
impossibilidade de conferir
, em sede de tutela de urgência,
efeitos irreversíveis
, como
a devolução de bens apreendidos
, sem
a devida instrução e contraditório
.

A cautela judicial adotada pelo juízo singular coaduna-se com a jurisprudência do STJ e com os precedentes da Câmara, como no caso do AI no 1013413-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, no qual se reafirmou que o deferimento da tutela antecipada para impedir atos de expropriação ou garantir restituição de posse exige
demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que não restou comprovado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025